Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703263-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVE CONSTRUTORA LTDA - ME, JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por INOVE CONSTRUTORA LTDA – ME e outros, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator